Tribunal: STJ
Processo: 0806766-73.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810425 - AL(2024/0463545-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673
AGRAVADO
: RICARDO ITALLO SANTOS CHAGAS
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ANANIAS DO AMARAL - SP285871
ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO - SP246004
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA DO ATO HOMOLOGATÓRIO E
RECURSO CABÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada nos
óbices da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de cotejo analítico para a divergência
jurisprudencial, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de
de sentença em que
habilitação/liquidação
se discutiu a homologação de cálculos periciais e o recurso cabível.
3. A sentença julgou a liquidação com homologação do laudo, atribuiu custas ao
réu, não fixou honorários e determinou certificação do trânsito e arquivamento.
4. A Corte de origem manteve o não conhecimento do agravo de instrumento por
ausência de dialeticidade e por erro grosseiro, assentando tratar-se de sentença em
liquidação, atacável por apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento homologatório em
liquidação possui natureza interlocutória e se é cabível agravo de instrumento com
base nos arts. 203 e 1.015 do CPC; (ii) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 3o e 489, § 1o, IV, do CPC; e (iii) saber se está
configurada a divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 863562b4-8627-4386-994a-330a393acf92

6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou, de modo claro e suficiente, os pontos necessários ao julgamento.
7. A parte recorrente não refutou todos os fundamentos do acórdão recorrido,
quanto à tese do conhecimento do agravo de instrumento, atraindo a incidência da
Súmula n. 283 do STF.
8. A incidência de óbice sumular no ponto da alínea a prejudica o exame do
dissídio jurisprudencial relativo à mesma tese pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 283 do STF obsta o conhecimento quando o
recurso não impugna fundamento autônomo suficiente do acórdão. 2. Não há
negativa de prestação jurisdicional quando a Corte estadual enfrenta as questões
necessárias ao deslinde. 3. A incidência de óbice sumular na alínea a prejudica o
exame do dissídio pela alínea c, quando referente à mesma tese.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203 §§ 1o e 2o, 1.015 caput e parágrafo
único, 3o, 489 § 1o IV, 485, 487, 1.029 § 1o, 85 § 11; RISTJ,
§ 1o;
art. 255
Constituição Federal,
III a, c.
art. 105
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
26/6/2023;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 863562b4-8627-4386-994a-330a393acf92

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810425 - AL(2024/0463545-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673
AGRAVADO
: RICARDO ITALLO SANTOS CHAGAS
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS ANANIAS DO AMARAL - SP285871
ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO - SP246004
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA DO ATO HOMOLOGATÓRIO E
RECURSO CABÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada nos
óbices da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de cotejo analítico para a divergência
jurisprudencial, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de
de sentença em que
habilitação/liquidação
se discutiu a homologação de cálculos periciais e o recurso cabível.
3. A sentença julgou a liquidação com homologação do laudo, atribuiu custas ao
réu, não fixou honorários e determinou certificação do trânsito e arquivamento.
4. A Corte de origem manteve o não conhecimento do agravo de instrumento por
ausência de dialeticidade e por erro grosseiro, assentando tratar-se de sentença em
liquidação, atacável por apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento homologatório em
liquidação possui natureza interlocutória e se é cabível agravo de instrumento com
base nos arts. 203 e 1.015 do CPC; (ii) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 3o e 489, § 1o, IV, do CPC; e (iii) saber se está
configurada a divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54906394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:47
Código de Controle do Documento: ee2206ef-406e-496e-92cf-a8b30ac39f0c

6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou, de modo claro e suficiente, os pontos necessários ao julgamento.
7. A parte recorrente não refutou todos os fundamentos do acórdão recorrido,
quanto à tese do conhecimento do agravo de instrumento, atraindo a incidência da
Súmula n. 283 do STF.
8. A incidência de óbice sumular no ponto da alínea a prejudica o exame do
dissídio jurisprudencial relativo à mesma tese pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 283 do STF obsta o conhecimento quando o
recurso não impugna fundamento autônomo suficiente do acórdão. 2. Não há
negativa de prestação jurisdicional quando a Corte estadual enfrenta as questões
necessárias ao deslinde. 3. A incidência de óbice sumular na alínea a prejudica o
exame do dissídio pela alínea c, quando referente à mesma tese.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203 §§ 1o e 2o, 1.015 caput e parágrafo
único, 3o, 489 § 1o IV, 485, 487, 1.029 § 1o, 85 § 11; RISTJ,
§ 1o;
art. 255
Constituição Federal,
III a, c.
art. 105
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
26/6/2023;
AREsp n. 2.755.988/MS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices da
Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de violação de lei federal e da não
comprovação da divergência jurisprudencial nos moldes legais, exigindo cotejo
analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 488-492).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54906394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:47
Código de Controle do Documento: ee2206ef-406e-496e-92cf-a8b30ac39f0c

Ressalta pedido expresso de efeito suspensivo, indicando risco de dano
grave e de difícil reparação, em razão do prosseguimento do feito na origem com
possibilidade de constrição de bens (fls. 372-386).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas em
agravo interno, nos autos de
de sentença.
habilitação/liquidação
O julgado foi assim ementado (fl. 219):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO
DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO QUE
SE IMPERA. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO RECONSIDERADA. 1. Agravo interno não
conhecido por perda de objeto em razão da falta de interesse recursal decorrência da prolação
sentença. Sentença prolatada que foi resultou na propositura do recurso. Agravo Interno que
deve ser conhecido, pois o Agravante recorre de decisão monocrática exarada no agravo de
instrumento. 2. Agravante que não atacou os fundamentos da decisão recorrida - homologação
dos cálculos periciais, apenas levantou matérias de ordem pública as quais não foram
enfrentadas pelo juízo singular no ato combatido. Aplicação dos Princípio da Dialeticidade e da
Supressão de Instância 3. Ato combatido Sentença, cujo recurso cabível é Apelação. Processo de
liquidação de sentença. e não de cumprimento de sentença. Precedente. 4 Agravo de instrumento
que não deve ser conhecido por falta de requisitos de admissibilidade. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
249):
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 203, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, porque a decisão que
homologou cálculos em liquidação não extinguiu a fase cognitiva pelos arts. 485 e
487 e, assim, teria natureza interlocutória;
b) 1.015, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, já que,
reconhecida a natureza interlocutória do pronunciamento homologatório em
liquidação, seria cabível agravo de instrumento;
Documento eletrônico VDA54906394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:47
Código de Controle do Documento: ee2206ef-406e-496e-92cf-a8b30ac39f0c

c) 3o e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal
rejeitou embargos de declaração sem enfrentar os argumentos essenciais,
configurando negativa de prestação jurisdicional;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o ato de homologação
de cálculos em liquidação era sentença e que o recurso cabível era a apelação,
divergiu
dos
entendimentos
firmados
nos

e

REsp
1.882.469/MA
(fls. 381-385).
REsp 1.698.344/MG
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
arts. 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil,
a fim de processar o agravo de instrumento e reformar o acórdão recorrido; requer
ainda o provimento do recurso para que se reconheça a negativa de prestação
jurisdicional, com anulação do acórdão dos embargos de declaração e retorno dos
autos à origem para novo julgamento (fls. 368-386).
Contrarrazões às fls. 478-486.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de
de sentença
habilitação/liquidação
em que a parte autora pleiteou a homologação dos cálculos periciais para
liquidação individual de sentença coletiva, com discussão sobre índices de
correção, juros e adequação do recurso cabível.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou os cálculos do laudo
pericial, atribuiu custas ao BANCO DO BRASIL S.A., não fixou honorários por se
tratar de mera liquidação e determinou a certificação do trânsito em julgado e o
arquivamento (fls. 224-225).
Documento eletrônico VDA54906394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:47
Código de Controle do Documento: ee2206ef-406e-496e-92cf-a8b30ac39f0c

A Corte de origem conheceu do agravo interno e, no mérito, deu-lhe
parcial provimento apenas para conhecer de agravo interno anterior, mantendo,
porém, o não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de
dialeticidade, e por erro grosseiro quanto ao recurso cabível, assentando que o ato
recorrido era sentença proferida em liquidação, atacável por apelação (fls. 222-
227).
II -
o e
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil
Art. 3
art. 489,
A recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, sustentando que
os embargos de declaração foram rejeitados sem enfrentamento dos argumentos
essenciais, notadamente quanto à natureza interlocutória do ato homologatório e ao
cabimento do agravo de instrumento.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos mencionados, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
O acórdão recorrido abordou, de forma explícita, a questão referente à
natureza de decisão, a inadequação do agravo de instrumento e a impossibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 223-225):
“Analisando referida decisão monocrática, reconheço que, além de que não foi
observado o princípio da dialeticidade nas razões recursais do agravo de
instrumento, o recurso também não deveria ter sido ser conhecido pela falta de
cabimento. Explico.
Documento eletrônico VDA54906394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:47
Código de Controle do Documento: ee2206ef-406e-496e-92cf-a8b30ac39f0c

O ato judicial recorrido por meio do agravo de instrumento (fls.
do
524/525
processo de origem) foi uma SENTENÇA, a qual assim restou delineada:
[...] Assim, HOMOLOGO os cálculos contidos no Laudo Pericial de
para fins de liquidação individual da sentença genérica proferida nos
fls.375/386,
autos da ação coletiva no
na 12a Vara cível do TJDFT. Custas, se
16.798-9/98
houver, pelo Banco do Brasil
Sem condenação em honorários advocatícios, por
S/A.
se tratar de mera liquidação de sentença genérica, e não de cumprimento de
sentença. P. R. I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com baixa no SAJ.
[...]
Na verdade, o processo de origem trata-se de
de
habilitação/liquidação
sentença e não de cumprimento de sentença, como ficou consignado na decisão:
[...] Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mera
liquidação de sentença genérica, e não de cumprimento de sentença. [...]
O Código de Processo Civil Lei Federal no 13.105, de 16 de março de 2015,
elenca um rol exaustivo de decisões interlocutórias desafiáveis por meio do agravo
de instrumento, especificamente em seu
[...]
art. 1.015
Ocorre que o recurso cabível para o ato combatido Sentença seria a Apelação,
conforme preceitua o Código de Processo Civil. [...].
Ademais, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, pois verifico erro
grosseiro do Agravante, visto que inconteste que o recurso cabível contra o
pronunciamento do juízo é apelação, por ter extinta a fase processual de liquidação
de sentença”.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III - Arts. 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, caput e parágrafo único, do Código
de Processo Civil
O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no entendimento de que
a decisão recorrida se caracterizava como sentença proferida em liquidação, razão
pela qual o recurso cabível seria a apelação, bem como que o agravo de
instrumento interposto não atendeu ao princípio da dialeticidade, deixando de
impugnar os fundamentos da decisão agravada (fls. 222-225).
Documento eletrônico VDA54906394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:47
Código de Controle do Documento: ee2206ef-406e-496e-92cf-a8b30ac39f0c

No recurso especial, a parte recorrente alega que o pronunciamento que
homologou cálculos não extinguiu a fase cognitiva nem a execução pelos arts. 485
e 487 e, portanto, seria decisão interlocutória agravável, inclusive pelo parágrafo
único do
deixando, portanto, de impugnar o não conhecimento do
art. 1.015,
recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
Este fundamento, por si só, é suficiente para manter o acórdão,
independentemente da análise da tese quanto à natureza interlocutória da decisão
de primeiro grau.
A ausência de impugnação específica a este fundamento autônomo e
suficiente atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles"
IV - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, , da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
a
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54906394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:47
Código de Controle do Documento: ee2206ef-406e-496e-92cf-a8b30ac39f0c

2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto
Documento eletrônico VDA54906394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/03/2026 14:49:47
Código de Controle do Documento: ee2206ef-406e-496e-92cf-a8b30ac39f0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.810.425 / AL
Número Registro: 2024/0463545-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07001643420148020055
08067667320218020000
0806766732021802000050000
0806766732021802000050001
0806766732021802000050002
7001643420148020055
8067667320218020000
806766732021802000050000
806766732021802000050001
806766732021802000050002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673
AGRAVADO
: RICARDO ITALLO SANTOS CHAGAS
ADVOGADOS : ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO - SP246004
ANTONIO CARLOS ANANIAS DO AMARAL - SP285871
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:39
Código de Controle do Documento: 7c7132de-9b9b-49c4-bf37-d9fd30e83493

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:39
Código de Controle do Documento: 7c7132de-9b9b-49c4-bf37-d9fd30e83493